Tribunal: STF
Processo: HC 207051
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vercidio Braz de Oliveira Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. 



    III - No que concerne à alegação acerca da ocorrência de violação de domicílio, cumpre consignar que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de droga consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência do Paciente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    IV - In casu, não verifico de plano a ocorrência de irregularidade face a ausência de mandado judicial, tendo em vista a existência de crime permanente, do qual resultaram a apreensão de grande quantidade de droga e a prisão do ora Agravante, eis que, no caso concreto, a atuação dos agentes policiais no sentido de ingressarem em domicílio alheio teve como elementos precursores as informações acerca de armazenamento de substância entorpecente, no local, para o qual se dirigiram os agentes a fim de corroborar a suspeita, ocorre que, chegando lá, teriam tentado manter contato com possíveis ocupantes do imóvel, entretanto não obtiveram êxito; nesse sentido, consignou o eg. Tribunal de origem que "[...]A ausência de respostas teria, a princípio, reforçado o quadro de suspeita de prática delituosa, razão pela qual os policiais ingressaram no imóvel". Todavia, tal qual ressaltado pela eg. Corte de origem, ainda, mostra-se prematuro, a aferição pela presente via acerca da ilicitude das provas obtidas, vez que: "Os elementos assim obtidos – e que ainda não foram submetidos ao indispensável contraditório – não permitem qualquer afirmação categórica sobre a ilicitude probatória fundada no desrespeito da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Com efeito, a questão demanda maior aprofundamento probatório, o que somente poderá ser realizado com a oitiva dos policiais quando da audiência de instrução". Nesse sentido, não há que se cogitar, a priori, pela ausência de justa causa, não se configurando, no ponto, flagrante ilegalidade a ser sanada. Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. 



    V - Assim não verifico, na hipótese, a ocorrência de constrangimento ilegal; porquanto analisando, in concreto, a questão aventada pelo ora Agravante, em contraste com a composição do eg. Tribunal a quo, não se observa, in casu, a existência de teratologia, sendo que, ainda que se cogitasse pela ocorrência de irregularidade, qualquer inobservância relativamente à prisão em flagrante restou superada com a sua convolação em preventiva, que passou a ser novo título em que se assenta a prisão. 



    VI - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    VII - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, 9.105 (nove mil, cento e cinco) porções de cocaína, a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja em virtude da contumácia delitiva do ora Agravante, vez que, consoante se dessume dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, nesse sentido, consignou o magistrado primevo que ele seria reincidente especifico, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    VIII - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IX - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. 



    X - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 



    XI - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...] No caso específico de Vercídio, que segundo alegado, seria portador de bronquite, não há nos autos documentos que comprovem a afirmação feita pela impetrante".



    XII - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados . 



    XIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 686.158 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “o trancamento da ação penal e/ou o relaxamento da prisão ilegal diante da ausência de provas lícitas”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, de modo que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo deixe de figurar como paciente. 



    5. Após, vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator